Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. UBER FLASH. TRANSPORTE DE MERCADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte requerida, para excluir a condenação em danos morais.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, argumentando que a embargada anuiu com os termos e condições da plataforma, que preveem o valor limite dos itens que poderiam ser enviados pelo Uber Flash, de até R$ 500,00. Assevera que para o transporte de itens que superem o referido valor, é obrigatória a contratação de seguro. Por fim, requer a minoração da condenação em danos materiais, observando o limite contratual de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de minorar a condenação em danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. As razões dos embargos evidenciam flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, como pode se observar da peça de contestação (ID 63597827), de forma que é eminente a preclusão consumativa, evitando-se, assim, ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ademais, no Recurso Inominado, o recorrente, ora embargante, apenas menciona o limite de envio de bens pessoais de até R$ 500,00, sem formular pedido alternativo de minoração da condenação dos danos materiais. Portanto, inexiste omissão no acórdão vergastado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).